Tribunal: STF
Processo: Rcl 72717
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Fiorde-Assessoria e Despachos Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista 1000952-08.2020.5.02.0445, por suposta ofensa ao Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Em 18.10.2024, neguei seguimento à reclamação assentando, em suma, o não esgotamento das vias ordinárias (eDOC 9).



    A parte reclamante interpôs o recurso de agravo regimental, o qual não foi conhecido (DJe 18.12.2024), ao fundamento de que a parte agravante não teria cumprido diligência no sentido do saneamento da inicial, pela indicação do endereço da parte beneficiária para fins de citação (eDOC 22).



    Foram opostos os embargos de declaração, pelos quais a parte assevera a viabilidade do agravo regimental diante do comparecimento espontâneo da parte agravada (eDOC 23).



    É o relatório. Decido.



    Verifico a existência de equívoco quanto às premissas por mim utilizadas para a negativa de seguimento à reclamação.



    Conforme se extrai dos autos, a presente reclamação foi ajuizada nesta Corte em 11.10.2024.



    Por outro lado, diferentemente do que por mim consignado na decisão pela qual foi negado seguimento à reclamação (eDOC 9), constata-se que a parte reclamante interpôs na origem, em 15.12.2023, o competente recurso extraordinário, bem como o agravo da decisão que não o admitiu (eDOC 5, p. 1672-1673), e que o agravo no recurso extraordinário teve o seu processamento obstado em decisão de 27.9.2024, DJe 1º.10.2024 (informação disponível no Portal do Tribunal Superior do Trabalho na internet).



    Diante disso, revela-se equivocado o fundamento pelo qual assentei a negativa de seguimento da reclamação, dada a interposição e julgamento na origem do recurso extraordinário e do agravo no recurso extraordinário.



    Assim, torno sem efeito a decisão constante do eDOC 9 e declaro o prejuízo dos recursos de agravo regimental e embargos de declaração que se seguiram. 



    Passo, de imediato, a nova análise da reclamação.



    Na presente reclamação, narra-se que a parte ora beneficiária ajuizou na origem ação com o intuito de ser reconhecido o vínculo empregatício e perceber as verbas trabalhistas, sob o argumento de haver prestados serviços como empregado da ora reclamante, que, por sua vez, alega que o autor atuava como despachante aduaneiro autônomo e que os serviços eram prestados de forma independente, sem os elementos característicos da relação de emprego (eDOC 1, p. 1).



    Aduz-se que a “decisão recorrida desrespeitou a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 725 de Repercussão Geral, que reconheceu a validade de formas alternativas de organização do trabalho, como o trabalho autônomo, cooperado ou em regime de parceria, desde que formalmente estabelecidas entre as partes” (eDOC 1, p. 2)



    Sustenta-se que, a partir o exame do acervo probatório dos autos “é possível verificar que os pagamentos destinados ao Sr. João Oscalino Collaco Braga não eram realizados pela ora reclamante, mas sim por terceiros, donos das cargas, o que evidencia que não havia qualquer onerosidade suportada pela ora reclamante e comprova que não se estava diante de uma relação típica de emprego” (eDOC 1, p. 4); e que “Ao reconhecer o vínculo empregatício, a decisão do TRT ignorou tanto a regulamentação específica da atividade de despachante aduaneiro quanto os elementos probatórios que demonstram a autonomia do reclamante na execução dos serviços” (eDOC 1, p. 5).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão proferida na origem e, no mérito, seja cassada a decisão reclamada que reconheceu o vínculo empregatício (eDoc 1, p. 6).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Diante do comparecimento espontâneo da parte beneficiária aos autos, tenho por saneada a ausência da indicação do endereço da referida parte para fins de citação. Recebo a peça apresentada, eDOC 17, como contestação a presente ação.



    Da inviabilidade da ação



    A teor da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734 do STF, somente se revela admissível a reclamação constitucional ajuizada nesta Corte antes do trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Na espécie, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho na internet, constata-se aquela Corte certificou que o trânsito em julgado da ação na qual proferida a decisão reclamada ocorreu em 8.10.2024.



    Esta reclamação, por sua vez, somente foi ajuizada nesta Corte em 11.10.2024 (eDOC 7).



    Uma vez acobertada pela imutabilidade, presente o trânsito em julgado da ação de origem, impossível se revela pela via reclamatória a discussão de matéria que fora objeto de debate específico no processo de origem, dada a vedação contida na citada norma do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte:



    “Súmula 734. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    Observo, por oportuno, que nesta reclamação não se discute questão relativa à inexigibilidade do título executivo judicial, mas suposta ofensa ao Tema 725 da sistemática da repercussão geral, perpetrada por ocasião do julgamento da ação de origem.



    Permitir o processamento da reclamação nessa situação importaria em atribuir-lhe finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, qual seja, a sua utilização como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ADPF 324, ADC 48, ADI 3.961, ADI 5.625 E RE 958.252. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. SÚMULA 734 DOS STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. I – CASO EM EXAME 1. Acórdão de Tribunal Regional do Trabalho que, com fundamento nos arts. 2º e 3º da CLT reconheceu a existência do vínculo empregatício do obreiro. 2. Reclamação inadmitida ante a constatação do trânsito em julgado da decisão reclamada, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e do teor da Súmula 734 do STF. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Apreciar a viabilidade da ação diante da invocação de coisa julgada inconstitucional. III – RAZÕES DE DECIDIR 4. À luz do que decidido pelo Plenário no julgamento do Tema 360 da repercussão geral, esta Corte, por suas Turmas, tem julgado procedentes reclamações em que, na fase de execução, pleiteia-se a desconstituição do título executivo judicial com fundamento na existência de coisa julgada inconstitucional ao argumento de que a decisão do processo de conhecimento não teria observado o entendimento vinculante desta Corte constante de suas decisões, em especial, aquelas proferidas na ADPF 324 e no RE 958252. 5. Em que pese a existência de decisão vinculante desta Corte a viabilizar, nas hipóteses nela versadas, a possibilidade de flexibilização da coisa julgada, a parte agravante, mediante a presente reclamação, busca a cassação da decisão reclamada unicamente por suposta ofensa às decisões da ADPF 324, da ADC 48 e das ADIs 3.961 e 5.625, bem como ao Tema 725 da Repercussão Geral. 6. Com base unicamente nos paradigmas invocados nesta reclamação, a coisa julgada não pode ser flexibilizada, uma vez que a reclamação não pode ser admitida como substitutivo de recurso ou de ação outra - quer embargos à execução, quer ação rescisória – e, para se chegar ao exame da suposta ofensa às decisões paradigmas invocadas, exige-se, antes, a constatação de ofensa ao que decidido no RE 611503, paradigma não invocado na reclamação. 7. Não é admitida por esta Corte, em sede de agravo regimental, a inovação recursal, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a invocação em sede de recurso de razões diversas daquelas apresentadas na inicial da ação. IV – DISPOSITIVO 8. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 66870 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2024 PUBLIC 19-12-2024; grifei)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegação de desrespeito à SV 10. Não ocorrência. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 5. Não cabimento da reclamação contra ato judicial transitado em julgado. Incidência da Súmula 734/STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 57783 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-04-2023 PUBLIC 10-04-2023, grifei)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5 º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 49.006-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 02.05.2022; grifei).



    Por todo o exposto, torno sem efeito a decisão por mim proferida em 18.10.2024 (eDOC 9) e, em nova apreciação da reclamação, a ela nego seguimento pelos fundamentos ora apresentados, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF. Prejudicados, por consequência, os recursos de agravo regimental e embargos de declaração interpostos.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente